Tribunal: TJDFT
Processo: 0007589-33.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007589-33.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 43906702, o SINDIRETA requereu a retificação do precatório n. 0728728-72.2022.8.07.0000, expedido em favor de TEREZA CRISTINA DO NASCIMENTO, sob o argumento que ocorreu erro material quanto ao CPF da substituída. Intime-se o Distrito Federal quanto ao pedido. Brasília, 15 de março de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador